Tribunal: TJDFT
Processo: 0750674-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750674-32.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0750916-22.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: JHSN CAFETERIA LTDA DESPACHO Esclareça a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da existência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez que o aludido pedido consta da primeira página da peça recursal (ID Num. 66697147), mas não consta no item "5. DOS PEDIDOS", tampouco em nenhum outro trecho da peça. Feito o esclarecimento, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora